Tribunal: TJDFT
Processo: 0715529-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715529-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA DE SOUSA, CAMILA EVANGELISTA SOUSA GOMES AGRAVADO: CASA FORTE CONTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIZ PEREIRA DE SOUSA e CAMILA EVANGELISTA SOUSA GOMES contra decisão (ID 189928404) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos à execução ajuizada em desfavor de CASA FORTE CONTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - EPP, indeferiu o efeito suspensivo. Em suas razões (ID 58083733), alega que: 1) a casa deveria ter sido entregue em janeiro de 2021, porém a construtora abandonou a obra em maio de 2021; 2) a construtora aceitou pagamento parcial da parcela do mês 06/2021, pois não havia exercido qualquer serviço e sob a promessa de que iria retornar a execução da obra para concluí-a em um mês mas, mesmo assim, a obra permaneceu parada até 22/07/2021; 3) receberam imóvel sem condição de moradia e não escriturado, que tem um terço do valor; 4) o atraso fez com que arcassem com aluguel, condomínio, estadias de hotel, depósito de móveis, materiais e prestadores de serviço para terminar a obra; 5) a exigência de caução configura prejuízo de difícil e incerta reparação; 6) a obrigação somente pode ser exigida após o cumprimento de contraprestação correspondente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 58083735). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A controvérsia recursal consiste em determinar se é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo. A efetividade é um dos princípios norteadores do diploma processual. Segundo o art. 4o do Código de Processo Civil – CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” – grifou-se. Para densificar referido princípio, o art. 919, § 1o, do CPC prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. A premissa da execução é a certeza do crédito, conforme art. 783 do CPC: “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por isso, não há previsão legal de exceções à necessidade de garantia do juízo em caso de evidência extrema do direito ou perigo elevado de dano. Nesse sentido, registrem-se dois julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1689171, Relator MINISTRO ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, Julgado em 17/05/2021, publicado no DJe em 20/05/2021)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1501090, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Julgado em 03/12/2019, publicado no DJe em 18/12/2019)” – grifou-se Portanto, não há, em cognição sumária, probabilidade do direito; necessária, na verdade, dilação probatória para melhor instrução do processo. A inexecução do contrato é matéria que deve ser analisada na origem, sob o crivo do contraditório. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator